Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES. ENEM. ENCCEJA. APROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização.
2. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal.
3. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no Enem, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida.
4. Os exames Encceja e Enem possuem finalidades distintas: o primeiro certifica competências do ensino básico; o segundo, conforme a LDB, tem como escopo o acesso ao ensino superior, o que os caracteriza como fatos geradores autônomos para fins de remição.
5. O STJ vem consolidando o entendimento quanto à possibilidade de cumulação de remição por aprovação nos dois exames, afastando a tese de bis in idem, diante da diversidade de objetivos e graus de exigência dos certames.
6. A interpretação que admite a remição cumulativa por aprovação no Enem e no Encceja está alinhada aos princípios da execução penal, especialmente por promover a educação como instrumento de reintegração social.
7. Recurso conhecido e não provido.